Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702709-43.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDOMAR VIEIRA CARDOSO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da certidão de óbito juntada ao ID 28709186. Desembargador Eustáquio de Castro Relator